Tribunal: TJDFT
Processo: 0743083-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743083-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTOTELINA VASCONCELOS GADELHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interposto por ARISTOTELINA VASCONCELOS GADELHA contra decisão proferida em 02 de dezembro de 2022 pelo MM Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0718382-08.2022.8.07.0018, ajuizada pela ora Agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida, tendo em vista a ausência dos requisitos de fumus boni iuris ou periculum in mora. Após expor as razões pelas quais entende que a decisão vergastada deve ser reformada, requer a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender os efeitos do ato administrativo do processo SEI n° 04017-00005484/2022-51 que se encontra no DF Legal” (Num. 42375256 - Pág. 61), bem como “A antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para que seja deferido o pedido de reconstrução do muro ou, subsidiariamente, seja deferido a instalação de cerca nos limites do muro derrubado. Por derradeiro, seja a Administração Pública impedida de realizar qualquer derrubada, demolição ou ato demolitório, bem como de impedir a reconstrução do muro na área rural situada na rua 01, chácara 105 B, lote 12” (Num. 42375256 - Pág. 61). É o breve relatório. A urgência necessária para a apreciação do pleito recursal em plantão judicial não se encontra corroborada nos documentos que acompanham o recurso e pelas alegações da ora Agravante. Com efeito, a decisão agravada foi proferida em 02 de dezembro de 2022 e contra a qual a ora Recorrente interpôs Embargos de Declaração que sequer ainda foram julgados. Saliente-se que parte do muro que circundava a residência da Agravante, objeto de notificação ao Distrito Federal por, supostamente, estar obstruindo via pública, já foi derrubado pelo ente Distrital, não tendo a Agravante manifestado em suas razões recursais quaisquer argumentos concretos pelos quais entende que haveria nova derrubada. Por óbvio, a razão de ser do Plantão Judiciário é atender àquelas medidas em que há iminente risco de perecimento do direito e que não possa esperar o horário de expediente normal, no caso o final do recesso de final de ano, a fim de que seja devidamente a medida ou ação pelo juiz natural, ou seja, devem estar presentes condições tais que não se possa aguardar o retorno das atividades normais do Tribunal. Nesse sentido, o artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017, que regula o presente Plantão, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Dessa forma, a toda evidência, as alegações e os documentos carreados não corroboram a urgência necessária para a apreciação da medida vindicada pela Agravante em sede de Plantão, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses acima especificadas. Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento à Relatora original do recurso após o término do recesso, a eminente Desembargadora Maria Ivatônia. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial